Tribunal: TJPA
Processo: 0007872-23.2019.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007872-23.2019.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ULISSES MARQUES LOBO, MARCIO LUIZ BRAGA DA COSTA, ROBERTO SILVA DA SILVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 303, 312 E 319 DO COM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO
A QUO
FUNDADO NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR FRAGILIDADE DE PROVA INDICIÁRIA CONCERNENTE À AUTORIA E À MATERIALIDADE DELITIVAS. PROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. No bojo do caderno probatório, extrai-se a existência de claros indícios de autoria, delimitando as circunstâncias do crime e daqueles que o cometeram. Assim, imperioso é o recebimento da denúncia, dada a existência, à primeira vista, de fato típico, com indícios de materialidade e autoria, não havendo, ainda, qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, de modo que sua rejeição importaria em antecipação do juízo de mérito.

2. Mister frisar que nessa fase processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
, bastando, para o recebimento da exordial, um mero juízo de probabilidade, aceitando-se que o
dominus litis
, no decorrer da instrução criminal, possa comprovar sua tese acusatória.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com fundamento no art. 516, alínea “d” do CPM, em face de decisão do Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital/PA, que
rejeitou a denúncia
ofertada contra ULISSES MARQUES LOBO, MÁRCIO LUIZ BRAGA DA COSTA e ROBERTO SILVA DA SILVEIRA JUNIOR pelos crimes dos
arts. 303 (peculato), 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação) do CPM
, sob o fundamento de ausência de provas da materialidade e de indícios mínimos de autoria dos delitos em tela.

Narra a
exordial acusatória
que foi instaurado inquérito policial militar para apurar “denúncia anônima”, encaminhada ao Ministério Público Militar, de que estaria havendo desvio de valores destinados ao abastecimento de viaturas do Centro de Inteligência da PM/PA. A “denúncia” formulada dava conta de que no período anterior a dezembro de 2016 estava havendo desvio de valores, que deveriam ser destinados a abastecer as viaturas do Centro de Inteligência da PM/PA, no importe de cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais), do montante que era repassado, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A “denúncia” ainda informava que os fatos já tinham sido levados ao conhecimento do acusado Roberto Silva da Silveira, então comandante do Centro de Inteligência, mas este Oficial não tinha tomado providências.

Prossegue a exordial narrando que os cartões de abastecimento ficavam todos em poder do acusado Márcio Luiz Braga da Costa, por ordem do acusado Ulisses Marques Lobo. Ao se cotejarem os limites semanal e mensal de cada viatura, verificou-se que a quota utilizada mostrava-se em um patamar bem abaixo do valor repassado para a unidade, mas no mapa de prestação de contas, estranhamente, o valor gasto informado sempre excedia o valor disponível. A quota mensal de abastecimento das motocicletas, por exemplo, era de 40 (quarenta) litros mensais, mas o valor permitido e repassado era de 90 (noventa) litros. Em levantamento feito pelo Major Rodrigo Daibes Marques da Conceição, constatou-se que vários dos veículos possuíam a quilometragem do hodômetro diferente da informada nos mapas de prestação de contas de abastecimento e o valor real utilizado em combustível no período relatado mostrava-se bem abaixo do valor constante nas prestações de contas dos meses anteriores. Ao ser inquirido, o SGT Márcio Luiz Braga da Costa informou que o limite de gasto por viatura foi estabelecido pelo acusado Ulisses Marques Lobo e que tinha os cartões de abastecimento em sua posse por ordem desse mesmo oficial, dizendo, ainda, que a sobra de combustível era utilizada na manutenção das viaturas.

Na decisão de fls. 16/19 dos autos digitalizados, o juízo
a quo

rejeitou a denúncia sob o fundamento de falta de justa causa em razão da ausência de materialidade e de indícios mínimos de autoria
.

Em
razões recursais
, o representante ministerial alega que
a decisão do magistrado singular ignorou o acervo probatório constante dos autos
, limitando-se a considerar o relatório elaborado pela Corregedoria Geral da PM/PA, o qual sequer vincula o
dominus litis
por ocasião do oferecimento da denúncia
.
Remanescendo, assim, suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva, requer o
provimento do recurso e consequente reforma da sentença vergastada, a fim de reformar a r. decisão, para que a denúncia seja integralmente recebida
.

Em
contrarrazões
, os recorridos pugnam pelo
improvimento
do recurso e manutenção integral da decisão proferida em primeira instância, pelo fundamento da ausência de justa causa em face da inexistência de indícios de autoria que viabilizem a dedução acusatória.

Às fls. 85/89 dos autos digitalizados, o Juízo
a quo
manteve a decisão vergastada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O motivo da interposição do pleito recursal fundamenta-se no inconformismo do representante ministerial em face da decisão do juízo
a quo
de rejeição da exordial acusatória sob o fundamento de falta de justa causa
em razão da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade
.

Da análise dos autos, vê-se que merece acolhimento o posicionamento adotado pelo representante ministerial quanto ao cabimento do recebimento da denúncia, qual seja, o de que a peça acusatória atende aos requisitos exigidos pela lei adjetiva penal, em especial no tocante aos indícios de autoria em relação aos recorridos.

No bojo do caderno probatório, extrai-se da leitura dos depoimentos colhidos pela autoridade policial, a existência de claros indícios de autoria, delimitando, mesmo que de forma genérica, as circunstâncias do crime e daqueles que o cometeram.

De fato, apesar de o magistrado ter baseado seu
decisum
no Relatório do IPM (fls. 475/492 dos autos digitalizados) – o qual concluiu pela inexistência de indícios de transgressão da disciplina policial militar – ele desconsiderou todos o conjunto fático-probatório existente nos autos.

Peço vênia para transcrever trecho exordial acusatória (fls. 03/11), no qual o RMP resume as provas constantes do caderno processual:

“(...) Pois bem, instaurado o competente IPM para a apuração, a primeira medida tomada foi a oitiva do TEN CEL QOPM/PA LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS (fls. 29/31), o qual relatou que em novembro/2016 foi transferido para o Centro de Inteligência da PM/PA, vindo a assumir a função de Chefe de Inteligência estratégica, justamente no lugar do denunciado CEL QOPM/PA ULISSES MARQUES LOBO. Assim, tendo assumido a referida função, veio a tomar conhecimento de que TODOS os cartões de abastecimento das VTRs do Centro de Inteligência ficavam em posse do denunciado 2° SGT PM/PA MÁRCIO LUIZ BRAGA DA COSTA, tomando também conhecimento de que os veículos (motos e carros) da unidade possuíam um limite semanal de abastecimento.

Ocorre que, ao cotejar o limite semanal e, posteriormente, mensal de cada VTR, verificou que a quota utilizada se mostrava em um patamar bem abaixo do valor repassado para a unidade. Porém, no mapa de prestação de contas, estranhamente, o valor gasto informado sempre excedia o valor disponível.

Apenas para exemplificar, a quota mensal de abastecimento das motocicletas, estabelecida pelo comando, era de 10 (dez) litros semanais, perfazendo, assim, um montante de 40 (quarenta) litros mensais. Ocorre que o valor permitido e repassado para cada uma das motocicletas era de 90 (noventa) litros mensais.

Diante de tal situação, o TEN CEL QOPM/PA LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS veio a determinar ao MAJ QOPM/PA RODRIGO DAIBES MARQUES DA CONCEIÇÃO, que este realizasse levantamento dos gastos mensais de todas as VTRs da unidade, sendo que, após realizado tal levantamento, verificou-se que vários dos veículos possuíam a quilometragem registrada no hodômetro diferente da quilometragem informada nos mapas de prestação de contas de abastecimento e que, ainda, o valor real utilizado em combustíveis no período relatado, se mostrava BEM ABAIXO do valor constante nas prestações de contas dos meses anteriores.

Assim, com o fito de investigar a situação ali constatada, o TEN CEL QOPM/PA LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS veio a determinar ao MAJ QOPM/PA RODRIGO DAIBES MARQUES DA CONCEIÇÃO que este, por sua vez, colhesse o depoimento do 2º SGTPM/PA MÁRCIO LUIZ BRAGA DA COSTA, o que foi feito, e consta às fls. 35/36 do presente IPM.

No referido termo de depoimento prestado, o 2º SGT PM/PA MÁRCIO LUIZ BRAGA DA COSTA afirma que o mesmo detinha para si os cartões de abastecimento das VTRs por determinação do CEL QOPM/PA ULISSES MARQUES LOBO, sendo que tal medida visava um maior controle nos gastos de combustível.

Mais ainda, afirmou que, de igual forma, o limite de abastecimento estabelecido para as VTRs também era uma determinação do Coordenador CEL QOPM/PA ULISSES MARQUES LOBO, e, por fim, afirmou ainda que os valores não utilizados para abastecimento e que, assim, sobravam, eram utilizados para a manutenção das VTRs.

Ressalte-se que. o TEN CEL QOPM/PA LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS afirma que, após constatar as irregularidades e ter tomado o termo de depoimento do 2º SGT PM/PA MÁRCIO LUIZ BRAGA DA COSTA, veio a encaminhar a documentação com os fatos apurados ao Chefe do Centro de Inteligência, à época, o denunciado CEL QOPM/PA R/R ROBERTO SILVA DA SILVEIRA JÚNIOR, que nenhuma medida veio a adotar, conforme veremos mais a frente.

Por fim, ao seu depoimento, o TEN CEL QOPM/PA LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS fez a juntada do Oficio n. 011/2017-Seção de Inteligência Estratégica/C.Int (fls. 32/36), no qual comprova-se o encaminhamento dos fatos apurados ao CEL QOPM/PA R/R ROBERTO SILVA DA SILVEIRA JÚNIOR, bem como demonstra a ENORME diferença de valores gastos em meses anteriores com a do mês de dezembro/2016, onde houve mudança no controle.

Também fez a juntada do Relatório de Viaturas e Controle de Combustível do Sistema Petrocard, o qual demonstra, de forma detalhada, as irregularidades, especialmente as que envolvem as alterações de quilometragem (fls. 37/42).

Juntou, ainda, o Mapa das VTRs do Centro de Inteligência (fls. 43) e, por fim, o Relatório de venda de combustível, veículo por veículo das VTRs do Centro de Inteligência, o qual também demonstra as fraudes, especialmente em relação às quilometragens (fls. 44/112).

Às fls. 114/115, procedeu-se a oitiva do MAJ QOPM/PA RODRIGO DAIBES MARQUES DA CONCEIÇÃO, responsável pela verificação das irregularidades, o qual, por sua vez, confirmou em seu depoimento que, em dezembro/2016, ao assumir a função de Chefe de Motomecanização do Centro de Inteligência, realizou levantamento do consumo de combustível, tendo observado que os consumos anteriores a sua gestão estavam em um patamar muito superior aos valores que passaram a ser gastos após ter assumido a mencionada função.

No mais, também confirmou os fatos relatados pelo TEN CEL QOPM/PA LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS, corroborando, desta fora, para os fatos apurados no presente IPM, o que, de igual forma, foi constatado também a partir do depoimento da CAP QOPM/PA TAINÃ ROCHA BOTELHO (fls. 117/118).

Às fls. 122/123, consta o termo de depoimento prestado pelo denunciado CEL QOPM/PA R/R ROBERTO SILVA DA SILVEIRA JÚNIOR, o qual confirma que. tendo assumido a Chefia do Centro de Inteligência da PM/PA, em outubro/2016, permaneceu na referida função até março/2017, sendo que, em janeiro/2017, de fato, veio a receber documentação oriunda do TEN CEL QOPM/PA LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS e, estranhamente, NÃO vislumbrou qualquer indicio de crime ou transgressão, mesmo estando ali demonstrado todos os fatos relatados na presente denúncia.

Às fls. 124/125, consta o termo de depoimento do denunciado CEL QOPM/PA ULISSES MARQUES LOBO, o qual, na qualidade de Coordenador de Operações do Centro de Inteligência da PM/PA, de fato, veio a determinação ao denunciado 2o SGT PM/PA MÁRCIO LUIZ BRAGA DA COSTA, que este limitasse a quantidade de combustíveis das VTRs e, ainda, que detivesse os cartões de abastecimento.

Outrossim, não explica como teria se dado a diferença de gastos em relação a combustíveis entre a sua gestão e a do o TEN CEL QOPM/PA LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS. situação esta que no posto que ocupava, tinha a obrigação legal de verificar. No mais, sua omissão é clara quando, em seu depoimento prestado, afirma que sequer tinha conhecimento se havia "sobra" mensal em relação aos valores despendidos.

Às fls. 127 e 129, constam planilhas de prestação de contas de uso de combustível das VTRs do Centro de Inteligência da PM/PA. referentes aos meses de agosto e outubro de 2016. Respectivamente, as quais demonstram que o gasto ultrapassava o patamar de RS 15.000.00 (quinze mil reais), valor este muito acima do verificado no mês de dezembro/2016 pelo TEN CEL QOPM/PA LUIZ ANDRÉ CONCEIÇÃO MAUÉS, quando veio a assumir a função de Chefe da Seção de Inteligência da mesma unidade, passando a despender o valor de pouco mais de RS 6.000,00 (seis mil reais).

No presente IPM, com fito de se verificar a quantidade de combustível utilizada pelo efetivo do Centro de Inteligência da PM/PA, procedeu-se também com as oitivas dos policiais militares ali lotados à época dos fatos.

Às fls. 131/132, consta o termo de depoimento prestado pelo CB PM/PA RUI ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA, o qual, à época, exercia a função de Auxiliar da Motomecanização. vindo a afirmar que, de fato, existia orientação para que se tivesse um limite de abastecimento semanal das VTRs, desmentindo o fato relatado pelos denunciados de que a "sobra" dos valores era destinado a manutenção dos veículos.

No mais, afirma também desconhecer o fato de que as quotas de combustível eram utilizadas em sua totalidade, o que corrobora para que se tenha, no mínimo, desconfiança em relação às planilhas de gastos apresentadas antes de dezembro de 2016.

Às fls. 135/136, consta o termo de depoimento do SD QOPM/PA RENAN DANIN PEREIRA DA LUZ, o qual corrobora para versão de que havia determinação de uma quota semanal de combustíveis para as VTRs do Centro de Inteligência.

Por fim, às fls. 139/140, consta o termo de depoimento prestado pelo CEL QOPM/PA R/R DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR, o qual exerceu a função de Chefe do Centro de Inteligência da PM/PA entre junho/2016 e outubro/2016, tendo afirmado que JAMAIS teria autorizado qualquer serviço de manutenção das VTRs com valores não utilizados de combustível. (...)"

Pelo que se extrai da peça acusatória em foco, está a inicial formalmente apta ao fim que se destina, de vez que explicita de maneira clara a adequação típica, descrevendo suficientemente os fatos ocorridos e a presença de indícios de autoria nos crimes de peculato (em relação a Ulisses e Márcio), falsidade ideológica (em relação a Márcio) e prevaricação (em relação a Roberto).

Percebe-se configurada a descrição mínima do vínculo entre os réus e as infrações penais a ele imputadas, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, em que pese a afirmação do magistrado singular de que não estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria, no caso vertente é de se reconhecer que existe um lastro probatório mínimo relativo à autoria dos delitos pelos recorridos, daí o incabimento da arrazoada ausência de justa causa.

Imperioso é o recebimento da denúncia, dada a existência, à primeira vista, de fato típico, com indícios de materialidade e autoria, não havendo, ainda, qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, de modo que sua rejeição importaria em antecipação do juízo de mérito. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISUM DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. COMPETÊNCIA. CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. No recebimento da Denúncia em que prevalece o
in dubio pro societate
, a instrução processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as exigências legais. Impedir seu exercício de forma precoce frustra as prerrogativas de que o Parquet dispõe, pois o impossibilita de exercer seu
munus publicum
. 2. Outrossim, caso o Juízo entenda pela ausência de algum dos requisitos expressos, a norma de regência (art. 78, § 1°, do CPPM) impõe a ele o dever de, antes de rejeitar a exordial, remeter os autos ao Ministério Público, dentro do prazo de três dias, com o fito de sanar o vício existente.
In casu
, verifica-se que, ao contrário do preconizado, a exordial restou rechaçada de plano. 3. O Decisum, por realizar cognição exauriente, invade a competência do órgão colegiado, isto é, do Conselho de Justiça para a Marinha e retira sua legitimidade para o julgamento dos fatos. Note-se que o entendimento pela atipicidade das condutas foi realizado de forma singular pelo Juiz togado. Ora, ao menos como possibilidade, é factível que os juízes militares possam ter entendimento diverso do perquirido e, somente, o regular trâmite da Ação Penal assegurará a cognição plena da matéria por quem a lei atribui competência para o julgamento. 4. Recurso ministerial provido por maioria. (Superior Tribunal Militar. nº . Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 16/10/2020)

Mister frisar que nessa fase processual vigora o princípio do
in dúbio pro societate
, bastando, para o recebimento da exordial, um mero juízo de probabilidade, aceitando-se que o
dominus litis
, no decorrer da instrução criminal, possa comprovar sua tese acusatória.

Por todo o exposto, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que não haja a rejeição da denúncia em face de não encontrar eco nas hipóteses previstas no artigo 395, inciso III do CPP, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para que o juízo
a quo
receba a denúncia oferecida em face dos recorridos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021